Tribunal: TJDFT
Processo: 0727192-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727192-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de petição denominada REVISÃO CRIMINAL apresentada por KEVEN DANIEL FERREIRA PRIMO em face de acórdão unânime da 1a Turma Criminal, que reformou a sentença e julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 5 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, e estabelecendo o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. Em suas razões recursais (ID 54458277), a Defesa aduz a existência de fundamento legal para o pedido de revisão criminal, tendo em vista o surgimento de novas provas que demonstrariam a inocência do réu, sendo adequada a sua absolvição. A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não conhecimento do pedido (ID 54641603). É o relato do necessário. DECIDO. O pedido revisional não deve ser conhecido. A Defesa fundamenta o pedido no artigo 621, do Código de Processo Penal, o qual dispõe acerca da revisão criminal dos processos findos. Assim prevê o referido dispositivo legal: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Os requisitos para a admissão da revisão criminal estão previstos no artigo 625, do Código de Processo Penal, o qual estabelece o seguinte: Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos. § 2o O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. § 3o Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso (art. 624, parágrafo único). § 4o Interposto o recurso por petição e independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e o relatará, sem tomar parte na discussão. § 5o Se o requerimento não for indeferido in limine, abrir-se-á vista dos autos ao procurador-geral, que dará parecer no prazo de dez dias. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente, em igual prazo, pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão que o presidente designar. (g.n.) Ocorre que, no presente caso, não houve o trânsito em julgado do acórdão objeto do pedido revisional. Não bastasse, conforme estabelece o artigo 625, caput, do Código de Processo Penal, bem como o Regimento Interno deste TJDFT, o pedido revisional será distribuído a desembargador que não tenha prolatado decisão em qualquer fase do processo originário (artigo 245), o que também torna o pedido apresentado a este Relator inadequado, considerando que a competência para processar e julgar tal matéria é da Câmara Criminal (artigo 23, inciso II, do Regimento Interno). Assim, por ser manifestamente inadmissível, o pedido não pode ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido revisional, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Brasília, D.F., 3 de janeiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator